Tribunal: TJMT
Processo: 0032413-93.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0032413-93.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIO XAVIER DE MATOS (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULO PEREIRA DA SILVA - CPF: 728.572.181-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS AVANÇADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA FIXADA EM 1/2. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
pelo acusado
contra sentença da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática de tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP), à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

i) se houve fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime;
ii
) se a fração de redução de pena pela confissão espontânea foi fixada em patamar razoável;

iii
) se a fração de redução de pena pela tentativa deve ser aumentada, considerando o iter criminis percorrido.

III. Razões de decidir

3. A valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime foi fundamentada na gravidade das lesões causadas à vítima e na desproporcionalidade da conduta do réu frente ao conflito, o que legitima o desabono das referidas vetoriais.

4. A confissão espontânea foi reconhecida, mas a fração de redução foi fixada em 1/8, sem justificativa concreta para a redução exígua. Aplicação da fração de 1/6, conforme jurisprudência do STJ.

5. A fração de redução de pena pela tentativa foi corretamente fixada em 1/2, considerando o elevado grau de execução do iter criminis, a multiplicidade das lesões e a região vital atingida, não justificando a aplicação de fração superior.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena intermediária, com a aplicação da fração de 1/6 pela confissão espontânea, resultando na pena final de 3 anos e 4 meses de reclusão, mantido o regime inicial aberto.

Tese de julgamento:
“
1. A valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime, quando fundamentada em circunstâncias concretas do caso, é legítima.
2. A fração de redução de pena pela confissão espontânea deve ser fixada em 1/6, salvo fundamentação concreta que justifique patamar diverso.
3. A fração de redução de pena pela tentativa deve considerar o
iter criminis
percorrido e a gravidade das lesões causadas à vítima.
”

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 14, II e 121, caput; CPP, art. 593, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 821.673/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023; STJ,
AgRg
no HC 543.365/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
17/12/2019.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: JÚLIO XAVIER DE MATOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
JÚLIO XAVIER DE MATOS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0032413-93.2019.8.11.0042, que o
condenou
como incurso nas sanções do
art. 121,
caput
c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto.

Nas razões recursais registradas sob o ID 252487176, o recorrente pugna pela
reforma da dosimetria da pena
, sustentando a
ausência de fundamentação idônea
tanto para a valoração negativa das circunstâncias judiciais pertinentes à
culpabilidade
do agente e aos
motivos
do crime
, quanto para a escolha da
fração de diminuição
em razão da tentativa
, e acrescenta que a
diminuição operada pela incidência da atenuante
da confissão não se revela adequada, devendo ser majorada.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões vistas no ID 252487179, nas quais requer seja negado provimento ao recurso da defesa.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 252487183, opinou pelo
desprovimento
do recurso, destacando que a fração de redução de pena aplicada pelo juízo sentenciante está de acordo com o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça, haja vista o
iter criminis
percorrido e a gravidade das lesões causadas à vítima.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94
.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O

recurso
em apreço
é

tempestivo

(ID
252487171
)
, fo
i
interposto por
quem
tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o
s
objetivo
s
perseguido
s
,
ra
zão
pela qual
CONHEÇO

do
apelo

manejado
pelo réu
,
porquanto presentes
os requisitos objetivos e subjetivos para a
sua
admissibilidade.

Ab
initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é
adstrito
aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de:
a) nulidade posterior à pronúncia;
b) sentença do
J
uiz
Pr
esidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c)
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança

e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

V
erte da denúncia

que
n
o dia 15 de julho de 2019, por volta das 11h30, na Rua Deolinda, n° 03, Chácara Santa Luzia, situada no Distrito do
Aguaçu
, nesta Capital,
JULIO XAVIER DE MATOS
,
imbuído de
animus necandi
, com o emprego de arma branca, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar
Paulo Pereira da Silva
.

Dessume-se dos autos que,
o
s moradores da região
do
Distrito do
Aguaçu
dividiam os custos do encanamento responsável pelo abastecimento das residências, sendo que a armazenagem da água era feita de forma individual devido à ausência de registro. No dia dos fatos, o acusado interrompeu o fornecimento de água para o imóvel da vítima e, ao ser confrontado, arremessou um tijolo contra o ofendido, em seguida
desferiu
golpes de facão na cabeça e no rosto da vítima.

O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, já que a vítima reagiu, conseguiu imobilizá-lo
e
com a ajuda da esposa
e de vizinhos,
conseguiu desarmar o algoz e
o amarrar em uma árvore até a chegada da polícia
, sendo o ofendido
socorrid
o
e encaminhada à policlínica
.

Diante desse fato, o apelante foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na sua
pronúncia
e posterior
submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri
, cujo Conselho de
Sentença julgou
parcialmente

procedente a pretensão punitiva estatal
e o
condenou
como incurso nas penas do crime previsto no

art.

121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime aberto
, contexto em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1. Da sanção basilar:

O primeiro
estandarte defensivo consiste na readequação da pena-base
do delito de
tentativa de
homicídio
, mediante o afastamento do desabono dito
inidoneamente
conferido à
CULPABILIDADE
e
a
os
MOTIVOS DO CRIME

do
crime
.

Todavia, da análise dos autos, a tese
não faz
jus
à acolhida
.

Infere-se
da r. sentença disponível
no ID
223777158
,
que a sanção básica
se afastou
em
2
(
dois
)
anos
do mínimo legal
, restando estabelecida em
08 (oito
) anos de reclusão
, ante a valoração desfavorável atribuída pelo juízo
a quo
a
dois vetores
judicia
is
, qua
is
s
eja
m
,
a
culpabilidade
e
os
motivos do crime
,

as quais foram depreciadas com espeque nos seguintes fundamentos
,
in
verbis
:

“
(...)
De acordo com a versão da vítima, o réu teria arremessado uma pedra contra ela e, logo, em seguida, lhe desferido golpes com o facão, notadamente no rosto. O laudo de lesão corporal de ID 178423690 - Pág. 8/12, descreve que a vítima apresentava “feridas suturadas nas seguintes regiões: temporal esquerda de 06 centímetros, temporal direita que se estende até o lábio superior de 18 centímetros, parietal direita de 3 centímetros e frontal de 1 centímetro”, assinalando, ainda, equimoses arredondadas e “feridas incisas na face anterior dos segundo terceiro e quarto quirodáctilo esquerdo e primeiro quirodáctilo”, as quais teriam sido provocadas por instrumento corto contuso.
A extensão e multiplicidade das lesões produzidas com um facão, majoritariamente localizadas na face da vítima, com destaque para aquela que atingiu a região temporal direita, se estendendo até o lábio superior, com 18 centímetros (ID 178423690 - Pág. 10), demonstram a frieza e violência empregada na execução do delito, bem como a vontade premente do réu em colocar fim a vida da vítima, a justificar maior
apenação
nesta primeira fase da dosimetria
.

(...)
O motivo do crime é desfavorável
.
O delito decorreu de desentendimento acerca do fornecimento de água clandestina na localidade em que os protagonistas residiam, totalmente desproporcional a reação tão violenta por parte do réu, que por sorte não culminou na morte da vítima
.
”.

(Grifei
– ID
252487166
, pág. 4)

E, deveras,
agiu corretamente
o d. magistrado sentenciante.

No que concerne à
culpabilidade
,
entendo que a
sentença fundamentou corretamente a valoração negativa
de tal vetor,
com base na
violência extrema e na frieza
demonstrada pelo réu durante a execução do crime.
Nota-se que o
s golpes de facão foram direcionados
à cabeça e
a
o rosto da vítima
, o que evidencia a ausência de qualquer moderação na execução.

Além disso a
multiplicidade das lesões provocadas
,
atestada
por meio do Laudo de Lesão Corporal presente ao ID

178423690
, pág. 7/12,

denota a
maior
reprovabilidade da conduta do réu
, justificando a valoração negativa da culpabilidade.

Esse é o entendimento do STJ:

“(...) o
grande número de lesões sofridas pela vítima justifica a negativação da culpabilidade do apenado, em razão da maior reprovabilidade da conduta
. (
AgRg
no HC n. 821.673/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 15/12/2023.)”

À vista disso,
conserva-se
o desabono conferido à
culpabilidade do réu
.

Outrossim, quanto
aos
motivos do crime
,
nota-se que a va
loração negativa
de tal vetor encontrou
fundamento na evidente desproporcionalidade entre a causa subjacente e a intensidade da reação perpetrada pelo réu
.

E nesse ponto, merece guarida a fundamentação exposta
pelo

juiz
singular
,
notadamente porque ao analisar o caso concreto
,
constata-se que o
conflito teve origem em um mero desentendimento relacionado ao fornecimento de água clandestina na localidade onde residiam o acusado e a vítima, circunstância que

se mostra
de todo
corriqueira e banal
.

A
reação do réu, ao lançar mão de um facão e desferir golpes direcionados à região craniana e facial da vítima, revela um
descompasso flagrante
entre o
motivo desencadeador e a conduta adotada
, evidenciando uma agressividade desmedida e desnecessária, que ultrapassa os limites de qualquer resposta aceitável a um conflito dessa ordem.

Assim, a
futilidade e a desproporção
entre o estímulo inicial e a violência empregada configuram elementos idôneos para a
depreciação
desse vetor na dosimetria da pena.

À vista disso, não há falar em inidoneidade da fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante;
razão
pelo qual
mantenho
a
valoração negativa
conferida
aos motivos
do crime
.

E,
havendo fundamentação idônea capaz de justificar o desvalor de
duas vetoria is elencad a s no caput
do art. 59 do Código Penal, é inviável o acolhimento do pedido de redução da sanção basilar ao piso legal, pois constitui entendimento firmado nesta C. Terceira Câmara Criminal que
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu,
não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”.
(
vide

Ap
72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019) – Grifei.

Via de consequência, conservo
intacta
a pena
-base
imposta ao apelante.

2.
Da fração atribuída à atenuante da confissão espontânea
:

Conforme mencionado, a d. defesa
sustenta que
a confissão do réu, reconhecida na sentença, foi considerada de maneira inadequada na dosimetria da pena
.

Nesse ponto,
tem razão a defesa
.

Isso porque, é inconteste que inexiste previsão legal que estabeleça a quantidade de aumento ou diminuição da pena decorrente da incidência de agravantes e atenuantes, e também o é o fato do seu arbitramento constituir poder discricionário do juiz, que deve considerar as peculiaridades do caso em concreto para fixá-las, incumbindo ao magistrado estabelecer a devida proporção, atento aos precípuos fins da pena, norteado sobretudo pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (STJ – HC 387.688/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2017,
DJe
15/08/2017).

Malgrado referida inexistência de norma específica, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
, salvo fundamentação concreta que justifique a adoção de outro patamar. Nesse sentido é o julgado no
AgRg
no HC 543.365/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
DJe
17/12/2019 e no HC 578.638/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020,
DJe
03/06/2020.

No caso dos autos, o d. MM
a quo
reduziu a pena, na segunda fase da dosimetria, em 1 (um) ano, o que corresponderia à fração de 1/8 (um oitavo)
;
contudo, não apontou maiores justificativas para a eleição de tal critério.

Diante disso, volvendo-se às peculiaridades do caso concreto, e considerando a carência de fundamentação concreta e idônea que justifique
a redução e
xígu
a
na pena intermediária, se faz imperativo redimensioná-la ao parâmetro advindo do
critério ideal de 1/6 (um sexto)
que, como dito, apesar de não ser de adoção obrigatória, torna-se razoável frente às peculiaridades do caso concreto.

Assim, no ponto, merece provimento o recurso defensivo.

3. Da fração relacionada à tentativa:

Quanto ao pedido de modificação da fração atribuída à tentativa, é cediço que a eleição do fracionamento para efeito de redução da pena provisória a título de tentativa deve ser inversamente proporcional à proximidade que a ação desenvolvida esteve da consumação do delito, ou seja, deve-se avaliar o
iter criminis
percorrido como fator determinante da aferição do
quantum
a ser reduzido, consoante
Enunciado Orientativo n.o 46,
retratando a jurisprudência uniformizada desta e. Corte.

Ademais, a tentativa obrigatoriamente incide na terceira fase de individualização da reprimenda, o que significa dizer que a discricionariedade do julgador, nessa situação, restringe-se à delimitação do
quantum
de redução a ser escolhido, balizando-se entre os limites legais de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) abstratamente previstos no art. 14, § único, do CP,
ex
vi STJ –
AgRg
no HC n. 708.681/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
de 14/2/2022
.

Partindo destas premissas, vê-se a ponderação na r. sentença que adotou a fração de metade na terceira fase da dosimetria, nos seguintes termos:

“Reconhecido, ainda, a causa de diminuição de pena da não consumação do crime, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal,
atenuo a reprimenda na metade
(1/2).
(...)
No caso concreto, malgrado o laudo pericial ateste a inexistência de risco à vida da vítima decorrente dos ferimentos sofridos,
a extensão e multiplicidade das lesões produzidas com um facão, predominantemente localizadas na face, exigiram a realização de suturas, das quais destaco aquela que atingiu a região temporal direita, se estendendo até o lábio superior, com 18 centímetros
. Além disso, a
vítima, assim como sua esposa, declarou em Juízo que houve perda parcial da função auditiva em razão dos golpes sofridos na região da cabeça e que sofre com intensas dores de cabeça e tonturas recorrentes.
Logo, uma vez que a conduta perpetrada pelo réu exposto a vida da vítima a perigo intermediário, estamos diante de uma tentativa cruenta e imperfeita. Adequada, portanto, a redução da pena na fração de 1/2 (metade).”
(ID 219985682, pág. 9).

In
casu
, a defesa argumenta que, diferentemente do entendimento exposto pelo d. magistrado de primeira instância, a tentativa não atingiu um estágio avançado de execução, já que o crime não se consumou devido à reação da
própria
vítima e à intervenção de terceiros, o que justificaria a aplicação da
fração máxima de 2/3 (dois terços)
.

Nada obstante o esforço argumentativo da defesa, tenho que o pleito
não comporta provimento
.

Isso porque, a análise dos autos demonstra que o réu percorreu praticamente toda a extensão do
iter criminis
e a consumação do delito não se concretizou exclusivamente em razão
,
da reação defensiva da vítima, que conseguiu
afastar o réu e pedir ajuda
.

N
o caso em análise, verifica-se que os elementos apontados pelo magistrado de primeira instância — notadamente a
multiplicidade de lesões
provocadas por instrumento perfurocortante em regiões anatômicas de elevada sensibilidade e contendo órgãos vitais — legitimam o afastamento da aplicação da fração máxima de redução, uma vez que evidenciam a configuração de uma tentativa cruenta. A presença de diversas lesões em áreas estratégicas do corpo
, principalmente na região da cabeça do ofendido,
demonstra que o agente atingiu um estágio avançado

do
iter criminis
-
o que, por si só, justificaria uma maior reprovabilidade da conduta.

Todavia, o fato de o laudo pericial ter atestado, de maneira clara e objetiva, que os ferimentos não expuseram a vítima a risco iminente de morte constitui fator relevante que impede a aplicação de uma fração excessivamente restritiva, próxima ao limite mínimo legal. Essa circunstância revela que, embora a execução tenha atingido um nível considerável de gravidade,
o desfecho não se aproximou de maneira substancial da consumação do resultado morte
.

Dessa forma, considerando o estágio intermediário de execução e a ausência de risco efetivo à vida da vítima,
entendo que agiu com devido acerto o d. MM
a quo
ao estabelecer a
fração
em
1/2 (metade) para a redução da pena pela tentativa
, porquanto tal

critério
reflete adequadamente a gravidade dos atos praticados, sem, contudo, incorrer em excesso punitivo, em estrita observância ao princípio da proporcionalidade e à jurisprudência consolidada sobre a matéria

Assim, a despeito do entendimento esposado pela i. Defesa, as minúcias fáticas justificam a impossibilidade de o redutor incidir em sua fração máxima.

Não é outro o entendimento adotado por este E. Tribunal de Justiça:

“[...] Se o apelante percorreu boa parte do iter criminis, todavia não se aproximou “da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço) [...], tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente fracionário máximo de 2/3 (dois terços)”,
o patamar redutor de 1/2 (metade) revela-se justo e adequado
. (...) (N.U 0003666-29.2018.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024)

Apresentados tais argumentos, é de rigor
manter a fração de 1/2 (metade) pela tentativa quanto ao crime de homicídio
, tal como adotado pela d. magistrada sentenciante.

Da materialização da nova reprimenda
:

Com efeito,
a
colhido o petitório defensivo no tocante ao redimensionamento da sanção intermediária do apelante
, partindo da penalização estabelecida na origem
em 8 (oito) anos, com a redução a ser repercutida
em 1/6 (um sexto)
, tem-se a pena intermediaria de 6 (seis anos) e 8 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, mantida a incidência da causa de diminuição de pena em 1⁄2 (metade) alcança-se o patamar de
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, mantido o regime
aberto
para o início do cumprimento de pena.

CONCLUSÃO:

Com essas considerações, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JULIO XAVIER DE MATOS
, tão somente para redimensionar-lhe a pena intermediária
, a fim de que incida a redução decorrente da atenuante da confissão na fração de 1/6 (um sexto), de modo que sua pena final e definitiva fica reajustada em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, mantido o regime inicial
aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025